Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. APROVAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORES COOBRIGADOS. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).
2. A aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da referida lei.
3. Com a novação, as execuções individuais ajuizadas contra o devedor devem ser extintas ante a superveniência de um novo título (judicial), consubstanciado na decisão que concede a recuperação, que "revoga" os títulos que deram origem ao crédito anterior. Precedentes do STJ.
4. A extinção do cumprimento de sentença, contudo, alcança somente a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores coobrigados, ainda que provenientes de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.